Tribunal: TJDFT
Processo: 0731817-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731817-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSAFA OLIVEIRA GUIMARAES AGRAVADO: ADRIANA MARTINS DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josafá Oliveira Guimarães contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo n° 0701162-52.2021.8.07.0011, na fase de liquidação de sentença, nomeou perito corretor para avaliar os direitos aquisitivos do imóvel a ser partilhado, nos seguintes termos (Id. 156290509 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de liquidação de sentença cujo objeto é, TÃO SOMENTE, a avaliação do valor dos direitos aquisitivos sobre o imóvel constante no no 5, bloco 1.605, Avenida Central Residencial, Núcleo Bandeirante/DF, matrícula 11490 do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Relembrando que a sentença de ID. 104436925, julgou apenas parcialmente a demanda, ficando a parte dispositiva redigida da seguinte maneira: "JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, para determinar a extinção de condomínio e a alienação dos direitos sobre o imóvel situado no Avenida Central Residencial, bloco 1.605, na casa n. 05, Núcleo Bandeirante/DF, matrícula 11490, do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF, em valor a ser avaliado em liquidação de sentença, cabendo do produto da venda 34,51% ao autor e 65,49% à ré. Faculto às partes adquirir a cota-parte da outra, com o depósito em Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, após a preclusão da definição do valor do bem.” Em sede recursal, a sentença foi mantida na íntegra. Portanto, descabe cogitar eventuais compensações de débitos e créditos objeto de discussão em outros autos. Para fins de avaliação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, nomeio perito do juízo RAFAEL ALVES FABIANO, CPF: 021.326.491-97, com dados no sistema informatizado deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias corridos para entrega do laudo, contados da perícia in loco. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, declinar seus quesitos ou ratificar os já apresentados, indicarem eventuais assistentes técnicos ou arguir suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o perito para informar se aceita o encargo e declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias e, se for o caso, já realizarem o depósito”. Sustenta o Agravante, em suma, que a perícia a ser realizada não exige apenas a determinação do valor do imóvel. Registra que o acórdão exequendo afirma expressamente que não houve a extinção do condomínio sobre a casa no Núcleo Bandeirante e sua partilha envolve os valores pagos pelo financiamento habitacional, acrescidos dos valores desembolsados a título de sinal. Pontua que, a época do divórcio, possuía 34,51% do imóvel e a Agravada 65,49%, percentual que pode ser modificado se houver pagamento a maior do financiamento. Assevera violação ao princípio da isonomia, pois o Agravante não está exercendo os mesmos direitos e faculdades processuais que a Agravada. Destaca que a designação de um perito corretor não contribuirá para a formação do convencimento do juiz, o que comprometerá a razoável duração do processo, pois se exige a realização de cálculos complexos e conhecimentos técnicos científicos em contabilidade. Requer a antecipação da tutela recursal para designar um perito contábil ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão de origem, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal e a reforma da r. decisão agravada, nos termos da fundamentação. Preparo comprovado (Id. 49683776, págs. 20-21). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal para que seja designado um perito contábil ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão de origem, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Cuida-se de Liquidação de Sentença deflagrada por Josafá Oliveira Guimarães, ora Agravante, objetivando definir o valor dos direitos aquisitivos do imóvel situado na Avenida Central Residencial, Bloco 1.605, Casa n. 5, Núcleo Bandeirante/DF, Matrícula 11.490. Da análise dos autos, constata-se, inicialmente, que a sentença proferida na ação de divórcio partilhou o citado imóvel da seguinte forma (Id. 147237937 dos autos de origem): “1-tocará a cada uma das partes 50% dos direitos aquisitivos sob o imóvel denominado casa n. 05, bloco 1.605, Avenida Central Residencial, Núcleo Bandeirante-DF, matrícula 11490, do Cartório do 4° Ofício do Registro de Imóveis do DF cujo valores tiverem sido pagos até 2013, inclusive, momento a partir do qual os direitos adquiridos tocarão exclusivamente à Requerente, sendo permitida a compensação dos valores pagos na quota-parte que cabe ao Requerido.” Em seguida, nas Apelações n° 0002792-63.2016.8.07.0011 (ação de alienação judicial de bens) e 0701954-45.2017.8.07.0011 (ação de indenização), foi reconhecida, de ofício, a preliminar de nulidade parcial da sentença, por julgamento extra petita, para dela decotar o trecho que extingue o condomínio sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado na Avenida Central Residencial, Bloco 1.605, Casa n. 05, Núcleo Bandeirante/DF, bem como de todas as determinações referentes à extinção. Por fim, na Ação de Extinção de Condomínio c/c Cobrança, com o objetivo de extinguir o condomínio sobre o citado imóvel e declarar o direito de preferência do Autor/Requerente “à adjudicação do bem em destaque, indenizando a requerida do quinhão que lhe cabe com a devida compensação”, foi proferida a sentença liquidanda, nos seguintes termos (Id. 104436925 dos autos de origem): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, para determinar a extinção de condomínio e a alienação dos direitos sobre o imóvel situado no Avenida Central Residencial, bloco 1.605, na casa n. 05, Núcleo Bandeirante/DF, matrícula 11490, do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF, em valor a ser avaliado em liquidação de sentença, cabendo do produto da venda 34,51% ao autor e 65,49% à ré. Faculto às partes adquirir a cota-parte da outra, com o depósito em Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, após a preclusão da definição do valor do bem. Ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, tudo na proporção de 2/3 pelo autor e 1/3 pela ré”. O v. Acórdão n° 1427307, de minha relatoria, conheceu e negou provimento à Apelação do Autor, ora Agravante, e conheceu parcialmente da Apelação interposta pela Ré, ora Agravada, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, de forma que a sentença se manteve intacta. Da análise dos dispositivos transcritos, tem-se que a sentença de divórcio reconheceu que os valores pagos pelo imóvel até a data da separação de fato pertencem aos ex-cônjuges, e devem ser partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um e, após a data da dissolução do vínculo conjugal, os direitos adquiridos serão exclusivamente da Agravada. Em razão disso, a sentença liquidanda afirmou expressamente que, “em novembro de 2013, havia ocorrido integralização de 69,02% do preço ajustado pelo bem”, razão pela qual ao Agravante cabe 34,51% dos valores aquisitivos do imóvel, ou seja, 50% dos valores pagos até a data da separação de fato, e o restante é de titularidade da Agravada, tendo em vista que a sentença do divórcio estabeleceu que o percentual do imóvel pago após essa data a ela pertence com exclusividade. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, considero que a perícia deve definir tão somente o valor dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, pois o percentual devido para cada uma das partes já foi definido na sentença liquidanda. Nos termos do artigo 510, § 4°, do Código de Processo Civil, “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”. Com efeito, após o trânsito em julgado, a liquidação de sentença está limitada ao que foi decidido e fixado no título judicial. O acerto, ou não, do conteúdo da decisão exequenda não pode ser discutido na fase de liquidação de sentença, já que os parâmetros já foram definidos no título executivo judicial. Assim, deve a liquidação ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido. Assim, em análise superficial dos fatos e argumentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora